Tribunal: STF
Processo: RE 1528133
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário.  Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Lei municipal. Vinculação de reajuste de auxílio-alimentação a índice federal. Inconstitucionalidade. Enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto por Armezina Queiroz dos Santos Machado contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. O pedido visa à condenação do Município de Rolim de Moura à obrigação de promover reajuste automático do auxílio-alimentação, com base na Lei municipal nº 003, de 2004, alterada pela Lei nº 189, de 2014, e ao pagamento retroativo dos valores.



    2. O fato relevante. O pedido entabulado na petição inicial é para “determinar a correção do auxílio-alimentação, conforme art. 111, da LC n. 003/2004, com redação dada pela LC n. 189/2014, para o corrente ano de 2022, valorado em R$ 818,06 (oitocentos e dezoito reais, seis centavos), ou, passado o ano de 2022, para que seja calculado e corrigido em observância ao respectivo ano de cumprimento”.



    3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que ”o parágrafo único do art. 99 da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura estabelece que tão só mediante prévia dotação orçamentária é que haveriam de ser concedidos vantagens ou aumentos de remuneração para servidores”. A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que, “depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais”, e concluiu que: “dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. Pelo exposto, voto no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, negando provimento ao recurso interposto”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido e (ii) determinar a constitucionalidade da vinculação do reajuste do auxílio-alimentação a índice de correção monetária específico (IGP-M/FGV).



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não impugnou adequadamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente no que tange à isonomia aplicável entre os critérios de atualização monetária e juros quando a Fazenda Pública figura como credora. Incide, portanto, o enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    6. Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não teria a parte recorrente. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.  



DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1 - É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2 - O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 



    3 - Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 



    4 - Sentença mantida. 



    5 - Recurso improvido.” (e-doc. 6, p. 4-5).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta como violados os arts. 2º e 5º, caput e incs. II e XXXVI, da Constituição da República.  



    3.1. Alega que o acórdão atacado, “em aplicação equivocada da súmula vinculante n. 42, negou direito previsto em lei, inobstante a esmiuçada explicação encartada nas peças que desfilaram no presente processo” (e-doc. 10, p. 5).  



    3.2. Sustenta que “a decisão atacada implica violação ao princípio da legalidade ao não observar a determinação legislativa, cujo teor, referendado pelos dois poderes competentes, Legislativo e Executivo, é expresso em determinar a atualização do auxílio-alimentação pelo IGPM-FGV, anualmente, repisando o fato não ser este índice, federal, como interpretado pela nobre Corte Ordinária” (e-doc. 10, p. 13).  



    3.3. Ao final, pede o provimento do recurso, “para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-alimentação na forma da lei regulamentadora” (e-doc. 10, p. 17).  



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 12).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. O recurso não merece prosperar.  



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “No tocante ao mérito, a parte recorrente postula pela via recursal, que o Município requerido seja condenado na obrigação de fazer consistente em promover o reajuste automático do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 189/2014, bem como o respectivo pagamento retroativo. 



    Em que pese a presente matéria ter sido objeto de entendimento diverso em sessões anteriores, após recente e acurado estudo, se faz necessária a aplicação de nova conclusão sobre a temática, a qual, inclusive, vem sendo adotada por esta Turma Recursal. 



    A Lei Municipal nº 189/2014, que altera a lei nº 003/2004 aduz em seu art. 1º: (...)



    Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é ‘vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’.



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Nesse sentido: (...)



    A impossibilidade de reajuste de auxílio-alimentação com base em índice federal, já foi objeto de apreciação pelos tribunais: (...)



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima, é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal.



    No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. 



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. 



    Pelo exposto, VOTO no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto.



    Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvada a justiça gratuita deferida.” (e-doc. 6, p. 2-4, grifos nossos).  



    7. Como se observa no trecho acima transcrito, o referido pronunciamento trouxe o argumento de que o reajuste automático restringe a autonomia do ente público, retirando-lhe a discricionariedade e a possibilidade de análise do cenário orçamentário para o cumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.  



    8. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar expressamente esse fundamento. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”  



    9. Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Nesse sentido, confiram-se os precedentes a seguir transcritos:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.”



    (ADI nº 5.584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j.  06/12/2021, p. 14/12/2021).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.730-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.190.883-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019 p. 11/10/2019).  



    10. Versando hipótese idêntica à do processo ora em julgamento, sobre vinculação de índice federal de atualização monetária ao pagamento de auxílio-alimentação estabelecido em lei municipal,  envolvendo o mesmo Município de Rolim de Moura/RO, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incide no caso a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.517.830-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.475.806/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).  



    11. Colho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, no RE nº 1.475.806/RO, o seguinte:  



    “Não procede a alegação do agravante de que o IGP-M, por ser um índice de preços apurado por uma entidade privada, Fundação Getúlio Vargas, afastaria a incidência da Súmula Vinculante nº 42/STF. Ao contrário, apesar de ser calculado por uma entidade privada, o IGP-M é um índice oficial de variação de preços e possui a mesma finalidade dos demais índices de preços adotados como indexadores de correção monetária, como o IPCA e o INPC, calculados pelo IBGE, e o IPC-FIPE, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa última também uma organização de natureza privada. A propósito:  



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. 'É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária' (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (RE nº 1.339.777/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/21 – grifo nosso).”  



    12. Nesse sentido, são ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.526.445/RO, de minha relatoria, j. 29/11/2024, p. 02/12/2024; RE nº 1.520.532/RO, de minha relatoria, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024; RE nº 1.518.098/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.516.820/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.517.664/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024; RE nº 1.516.845/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/10/2024, p. 11/10/2024; ARE nº 1.514.607/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024;  RE nº 1.516.344/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2024, p. 10/10/2024; RE nº 1.517.830/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2024, p. 07/10/2024; RE nº 1.520.317/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/10/2024, p. 22/10/2024; ARE nº 1.516.660/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.820/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; REnº 1.518.098/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.848/RO,  Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; e RE nº 1.520.361/RO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/10/2024, p. 23/10/2024.  



    13. Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator